Tribunal: TJBA
Processo: 8054874-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054874-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRINEU GONCALVES DOS SANTOS FILHO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNPREV. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 163 DO STF. MULTA DIÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054874-38.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante IRINEU GONÇALVES DOS SANTOS FILHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.